Tribunal: TJDFT
Processo: 0701989-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA contra decisão liminar – ID. no 18028083 –, que pronunciou a prescrição da pretensão em relação às parcelas vencidas entre 02/2013 a 01/2017 e declarou parcialmente extinto o processo, com exame de mérito, nos termos do art. 332, § 1o c/c art. 487, II, do CPC. A decisão ainda ressaltou que como o pedido foi julgado somente em parte, o processo seguirá em relação à parte não julgada. A parte autora opôs embargos de declaração, os quais foram conhecidos e rejeitados. Irresignado, o banco Apelou e sustentou, em síntese, que não está cobrando pelas parcelas vencidas antes de 02/2017, de modo que não há que se falar em apresentação de nova inicial, com apresentação de novo valor da causa, haja vista que as parcelas pagas até a data de 09/06/2017, ou seja, data posterior a data apontada como marco prescricional, já foram amortizadas do valor da causa. Ocorre que o ato judicial que declarou a prescrição de parcela do débito tem natureza interlocutória, por se tratar de uma decisão parcial de mérito, sendo impugnável, portanto, por meio do recurso de Agravo de Instrumento. Isso porque a referida decisão não pôs fim à fase cognitiva do procedimento comum, assim como não extinguiu a execução, não podendo ser classificada como sentença, conforme dispõe o art. 203, §1o, do Código de Processo Civil – CPC. Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. COBRANÇA. VIA INJUNTIVA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DA PRETENSÃO REPUTADA PRESCRITA. TÍTULOS REMANESCENTES. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. SEGUIMENTO DO PROCESSO. DECISÃO EXTINTIVA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC, ART. 354, PARÁGRAFO ÚNICO). MANEJO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Com as inovações do atual Código de Processo Civil, o conceito legal de sentença passara a ser definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, pondo fim a uma fase processual, como também pelo seu conteúdo, e dois critérios ensejam a caracterização de um pronunciamento judicial como sentença: (i) quando "põe fim" à fase cognitiva do procedimento comum, resolvendo o mérito, ou à execução; (ii) quando ostenta natureza terminativa, nos termos do art. 485, ou definitiva, consoante o art. 487, ambos do NCPC. 2. Considerando que a sentença deve implicar a extinção duma fase processual ou do processo, a decisão que pronuncia a prescrição parcial da pretensão formulada, por reputar prescrito o crédito retratado num dos cheques que a aparelham, assegurando trânsito à ação quanto aos títulos e pedido reputados hígidos, não colocando termo ao processo (CPC, arts. 485 e 487), não ostenta essa natureza, qualificando-se como pronunciamento judicial de caráter interlocutório, pois o trânsito da fase de conhecimento prosseguirá, resultando que o provimento deve ser devolvido a reexame via de agravo de instrumento, e não apelação, conforme corrobora o regramento inserto nos artigos 354, parágrafo único, e 487, inciso II, do no estatuto processual. 3. Insubsistente dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência quanto ao recurso cabível, o aviamento de apelação em face de decisão que pronuncia a prescrição de parte do crédito perseguido, assegurando, contudo, trânsito à ação quanto aos créditos reputados hígidos, não colocando, portanto, termo ao processo, qualificando-se como pronunciamento de natureza interlocutória, encerra erro inescusável por afrontar a regulação procedimental (CPC, art. 354, parágrafo único), tornando inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal de molde a ser viabilizado o conhecimento do apelo, porquanto tem como premissas a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso cabível na espécie e da adequação de procedimentos entre o recurso acertado e o manejado. 4. Apelação não conhecida. Unânime. (Acórdão 1018301, 20140111308904APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/5/2017, publicado no DJE: 5/6/2017. Pág.: 382-420) Portanto, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, tendo em vista não ser o meio de impugnação adequado à reforma de decisão interlocutória. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da apelação cível, por afigurar-se manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Sem honorários. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator